Tribunal: STF
Processo: HC 227130
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-21
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.221.775/RJ, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela pática do crime descrito no artigo 16 c/c art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 7.492/1986. 



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para reduzir o valor do dia-multa, conforme ementa:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES EXCLUSIVAS DE DEFESA. CRIME CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADES E AUTORIAS DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    I - Réus denunciados por, em comunhão de desígnios e na qualidade de gestores de associação, terem feito operar, sem a devida autorização, instituição financeira destinada à administração e venda de seguros automotivos, utilizando-se de expedientes fraudulentos consistentes em fazer crer aos seus clientes que operavam no setor de seguros nos termos da legislação pertinente, restando condenados como incursos nas penas do crime do art. 16, c/c art. 1.º, parágrafo único, I, ambos da Lei nº 7492/86. 



    II - A materialidade restou demonstrada pelos elementos probatórios constantes do inquérito policial: processo e pareceres da Susep; ata de fundação e estatuto social; ata de assembleia geral ordinária; proposta de adesão com assistência 24h, monitoramento e benefícios; laudo de vistoria do veículo com papel timbrado da associação; orientações da pessoa jurídica em caso de perda, furto ou roubo do veículo; e termo de quitação da empresa com o valor de indenização pelo sinistro em veículo. 



    III - Inconcebível se acolher a tese de atipicidade da conduta imputada aos réus, simplesmente porque a palavra “seguro” não era mencionada, pois tal omissão tinha como objetivo dissimular o verdadeiro serviço que era comercializado sem autorização do órgão competente. 



    IV - A autoria e o dolo dos apelantes foram corretamente vislumbrados na sentença, não só por ocuparem formalmente os cargos de dirigente da associação e tesoureiro, mas sobretudo porque efetivamente desempenhavam, de maneira voluntária e consciente, atos de gestão na associação. 



    V – Sentença condenatória mantida, diante da subsunção dos fatos ao tipo do art. 16, c/c art. 1.º, parágrafo único, I, ambos da Lei nº 7492/86, posto que comprovados nos autos pelas provas documentais e depoimentos produzidos, sob o crivo do contraditório, as materialidades e os respectivos nexos de causa e efeito com as autorias delitivas, não incidindo qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude. 



    VI - Aplicação adequada da dosimetria das penas dos réus, sopesando as circunstâncias judiciais do crime, restando fixadas as sanções de forma individualizada e proporcional, cumprindo ao mandamento constitucional previsto no art. 5º, XLVI, da CRFB, revelando-se necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do delito. 



    VII - Incidência das agravantes dos arts. 61, II, “h” e 62, ambos do CP mantidas, uma vez que os réus coordenaram as ações de empregados da associação, e porque uma das vítimas possuía mais de 60 anos na data do fato criminoso. 



    VIII - Redução do valor do dia-multa para 1 salário mínimo vigente ao tempo do fato, considerando as condições econômicas dos réus, com fulcro nos arts. 49, § 1º, e 60, ambos do Código Penal. 



    IX - Apelações das defesas parcialmente providas 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra Presidente não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O apelo nobre não foi admitido na origem com base na na incidência das Súmulas n. 282/STF, 283/STF, 284/STF, 356/STF, 7/STJ e 83/STJ, bem como na impossibilidade de reexame fático-probatório na via do recurso especial e na consonância do aresto atacado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas, nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, especificamente, os citados fundamentos. Incidência da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante, sustenta, em suma: não foi realizada a fundamentação devida para a aplicação de regime mais gravoso, tendo sido expostas apenas argumentações genéricas sobre o fato tido por criminoso. Requer, assim, a concessão da ordem, para fixar ao paciente, no tocante ao cumprimento de pena na ação penal 5051353-58.2019.4.02.5101, proveniente da 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente